Tribunal: STF
Processo: ARE 1372727
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Pretensão da autora de que as rés procedam ao acerto do desconto a título de contribuição previdenciária, considerando-se individualmente os proventos recebidos a título de aposentadoria e/ou pensão, que sejam condenadas a apostilar o direito reconhecido à autora, bem como a apresentar os valores devidos a título de atrasados, com o correspondente acréscimo de juros e correção monetária - Aplicação do disposto no art. 1°, § 3°, da Lei Complementar n° 954/2003 e no art. 9°, caput, da Lei Complementar n° 1.012/2007 - Observância do Tema 359 do STF (Repercussão Geral reconhecida no RE 602.584-DF), que fixou a seguinte tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional n° 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor” - Sentença de procedência reformada - Precedentes deste Egrégio Tribunal.



    Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘’a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “(...) como o art. 40, § 18, CF trata individualmente dos proventos de aposentadoria e pensão, benefícios de origem distinta, prevendo que a incidência da contribuição previdenciária só ocorre para valores que ultrapassem o limite do valor máximo dos benefícios do INSS, somar os valores recebidos acumuladamente a título de aposentadoria e pensão, para fins de ultrapassar mencionado limite, configura flagrante inconstitucionalidade.” (eDOC 11, p. 8) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, p. 6)



    “Verifica-se que o legislador constituinte previu a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão percebidos por servidor público, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, da própria Constituição Federal.



    O legislador estadual, por sua vez, ao editar a Lei Complementar n° 954, de 31 de dezembro de 2003, que tratou da contribuição previdenciária mensal de inativos e pensionistas e, posteriormente, a Lei Complementar n° 1.012, de 05 de julho de 2007, que revogou a anterior, dispôs que os valores percebidos por servidores públicos estaduais inativos e/ou pensionistas que percebam também outro provento de pensão e/ou aposentadoria devem ser computados de forma cumulativa para fins de averiguação do teto de imunidade previsto para o cálculo da contribuição previdenciária, na forma do artigo 40, § 18 c.c artigo 201 da CF.” 



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.084.332-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 06.08.2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2008. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 732.779-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013). 



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003. 2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI 800.751-AgR, de relatoria do Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente